Tribunal: TJSP
Processo: 2284966-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Indeferimento de pedido de gratuidade efetuado em ação rescisória, com ordem de recolhimento do depósito de 5% do valor da causa, previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial.I - Inconformismo da autora - Alegado cabimento da concessão.
II - Improcedência da insurgência.
III - Ausência de comprovação efetiva da alegada

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Indeferimento de pedido de gratuidade efetuado em ação rescisória, com ordem de recolhimento do depósito de 5% do valor da causa, previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial.I - Inconformismo da autora - Alegado cabimento da concessão.
II - Improcedência da insurgência.
III - Ausência de comprovação efetiva da alegada necessidade do benefício, afastada a presunção de veracidade da afirmação de pobreza diante dos elementos verificados nos autos - Impossibilidade, pois, de acolhimento da pretensão, sendo consequente o indeferimento e, bem assim, a ordem de recolhimento do preparo, para o exame do mérito da ação.
IV - Decisão mantida - Recurso não provido.